Tribunal: TJSP
Processo: 1052520-58.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito prescrito c/c obrigação de fazer. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo do autor. Prescrição. Questão incontroversa. Impossibilidade de demandar, judicial ou extrajudicialmente por dívida prescrita. Débitos declarados inexigíveis, com determinação para exclusão de tais informações da plataforma Serasa Limpa Nome. Multa

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito prescrito c/c obrigação de fazer. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo do autor. Prescrição. Questão incontroversa. Impossibilidade de demandar, judicial ou extrajudicialmente por dívida prescrita. Débitos declarados inexigíveis, com determinação para exclusão de tais informações da plataforma Serasa Limpa Nome. Multa diária aplicada para caso de descumprimento. Sentença reformada. Sucumbência exclusiva da ré. Recurso provido.